Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Pretende a embargante o reexame da causa, mediante uma interpretação que melhor atenda os seus interesses, o que, a toda evidência, escapa os lindes dos embargos de declaração. A discordância da parte não encerra contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. A contradição para fins de embargos declaratórios é a contradição interna, da decisão e suas conclusões com os seus próprios fundamentos, o que não ocorreu no presente caso.
5. Embargos declaratórios não providos.